Tribunal: TJMT
Processo: 1008096-09.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008096-09.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA
Vistos etc.
Cuida-se de pedido de reconsideração de liminar, em habeas corpus impetrado em favor de Luciano Viana dos Santos, figurando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT.
O peticionante argumenta que “se não houve a reavaliação da necessidade da manutenção da prisão preventiva CONFORME DETERMINA O ARTIGO 316 DO Código de Processo Penal, instituído pela lei n°. 13.964, fato que não ocorreu por culpa dos defensores constituídos, flagrante é a ilegalidade desde o dia 24/04/2020, destarte a medida que se impõe é o relaxamento da prisão preventiva”.
É o essencial.
Pois bem. No HC n. 1008442-57.2020.8.11.0000, impetrado em favor do corréu Lucas Mattheus Sinzem Bizerra da Silva, analisei idêntico argumento.
Naqueles autos, compreendi que:
“Os autos da ação penal estão [estavam] em carga com um dos advogados constituídos. Isso, evidentemente, está a impedir que o juiz reaprecie a necessidade da manutenção da prisão preventiva e até mesmo profira a sentença de mérito, pois, para tanto, falta apenas a apresentação dos memoriais finais dos acusados.
A defesa não pode obter proveito da sua própria torpeza. Se um dos advogados retirou os autos em carga e não o devolveu, não se pode imputar ao magistrado a desídia na reapreciação da prisão preventiva.
Por outro lado, como presidente do feito, o juiz não pode permitir que atitudes protelatórias sejam adotadas em prejuízo ao bom andamento do processo e a outros corréus.”
Em virtude desse contexto de responsabilidade concorrente entre defesa e juízo, em 30/4/2020, determinei que “o magistrado singular reaprecie a necessidade das prisões preventivas, nos moldes determinados pelo artigo 316, parágrafo único, no prazo de até 5 (cinco) dias, como também adote as providências necessárias à devolução os autos e prosseguimento do feito”.
Posteriormente, sobreveio notícia de que os autos foram devolvidos e automaticamente encaminhados à Defensoria Pública, sem a reapreciação das prisões preventivas, em momento anterior ao despacho desde Relator (28/4/2020).
Contudo, mantive aquela decisão, no sentido de se aguardar o prazo de cinco dias, para que o magistrado singular reapreciasse as prisões preventivas e “decorrido o prazo de cinco dias ou aportando aos autos as informações complementares solicitadas, voltem-me conclusos”.
O caso dos autos, por ser absolutamente idêntico, merece a mesma solução. Assim, por ora, indefiro o pedido de reconsideração.
Após o decurso do prazo estabelecido no HC n. 1008442-57.2020.8.11.0000, com ou sem informações complementares, certificando-se o ocorrido, voltem-me conclusos este e aquele feito.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator